Tribunal: TJDFT
Processo: 0721822-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PARTO. IMPERÍCIA NO ATENDIMENTO. DEFICIÊNCIA DO RECÉM-NASCIDO. ERRO MÉDICO. CARACTERIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. PENSÃO VITALÍCA. DEVIDA. TERMO INCIAL. EVENTO DANOSO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. Incumbe ao Magistrado aferir os elementos do caso concreto para conceder o benefício da gratuidade de justiça aos cidadãos que dele efetivamente necessitem para acessar o Poder Judiciário, observada a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. 3.1 No caso dos autos, extrai-se que há dados capazes de demonstrar que a apelante requerente dos benefícios da justiça gratuita não dispõe, no momento, de condições de arcar com as despesas do processo sem desfalcar a sua própria subsistência.

3. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido.

4. Ocorre responsabilidade civil quando o dano experimentado pela vítima tem origem em ato omissivo da equipe médica de hospital, consistente em não garantir atendimento adequado à parturiente, culminando na deficiência permanente do recém-nascido.

5. Na hipótese dos autos, a negligência dos requeridos na condução do parto e a deficiência ocasionada no recém-nascido, além de impossibilitar que este tenha uma vida normal em virtude do evento danoso, o sofrimento causado diariamente nos genitores ao terem que tratar permanentemente de seu filho, consubstancia circunstância que enseja a compensação por danos morais a ambos os autores.

6. Com relação ao quantum arbitrado a título de danos morais, tem-se que os valores fixados foram adequados a satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta e o dano moral sofrido, levando-se em conta a gravidade do ocorrido e o sofrimento e angústia experimentados pelos autores, em razão da sua incapacidade permanente.

7. No que concerne à pretensão autoral relativa ao deferimento de pensão vitalícia em favor do requerente deve-se ter em mente que a jurisprudência, ao analisar o art. 950 do Código Civil, entende que "se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu" (REsp 1514775/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/11/2016). 5.1. Tendo em vista que os réus não tiveram êxito em demonstrar que os serviços de saúde prestados na condução do parto do requerente recém-nascido adotaram os procedimentos recomendados pela literatura médica, de forma que restou configurado nexo causal entre a conduta realizada no atendimento médico e o dano indicado pela parte autora, verifica-se que a situação narrada evidencia que o aludido autor tornou-se completamente inválido para o trabalho e dependente de constantes cuidados por parte de pessoas treinadas, em período integral, em virtude das sequelas suportadas, sendo devida a concessão da pleiteada pensão vitalícia

8. Recurso de apelação das partes rés conhecido e improvido.